Tribunal: TJBA
Processo: 8152538-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152538-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANKIA LUIZA DE SALES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152538-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANKIA LUIZA DE SALES e como apelada CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça